Tribunal: TJPA
Processo: 0819817-50.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819817-50.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: KAMAI SOLAR POWER LTDA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GERAÇÃO DISTRIBUÍDA DE ENERGIA ELÉTRICA. CONTINUIDADE DA ANÁLISE DE SOLICITAÇÕES DE CONEXÃO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO FORMAL PARA SANAR PENDÊNCIAS. DEVER LEGAL DE TRANSPARÊNCIA E OPORTUNIDADE DE REGULARIZAÇÃO. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, em sede de agravo de instrumento, manteve parcialmente decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência, determinando à agravante a continuidade da análise de solicitações de conexão para geração distribuída de energia elétrica, limitando a multa diária a R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a obrigatoriedade da distribuidora de energia elétrica em notificar formalmente o acessante sobre pendências documentais antes de indeferir as solicitações, nos termos da Lei nº 14.300/2022, e se estão preenchidos os requisitos para manutenção da tutela de urgência deferida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 14.300/2022, art. 2º, §4º, exige notificação formal para saneamento de pendências em caso de vícios formais sanáveis, garantindo ampla defesa ao interessado.
4. A agravante não comprovou a realização de notificação formal das pendências documentais ou a concessão do prazo legal para regularização pela agravada.
5. O prosseguimento da análise das solicitações de conexão não causa prejuízo irreversível à agravante, enquanto sua paralisação acarreta prejuízo à agravada, inviabilizando sua atividade empresarial e acesso a benefícios legais.
6. Preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência, mantendo-se a decisão recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

1. "A distribuidora de energia elétrica tem o dever de notificar formalmente o acessante sobre pendências documentais antes de indeferir as solicitações de conexão, em observância à Lei nº 14.300/2022."

2. "A manutenção da análise das solicitações de conexão, mediante decisão interlocutória, é legítima quando ausente prejuízo irreversível à distribuidora."

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 14.300/2022, art. 2º, §4º; CPC, art. 300.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PúBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0819817-50.2023.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM
: 1ª Vara Cível e Empresarial de Redenção/PA

AGRAVANTE
: Equatorial Pará Distribuidora de Energia S/A

AGRAVADA
: Kamai Solar Power Ltda

RELATOR
: Des. Leonardo de Noronha Tavares

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
Equatorial Pará Distribuidora de Energia S/A
contra decisão monocrática proferida por este Relator que, em sede de Agravo de Instrumento, manteve parcialmente a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial DA Comarca de Redenção/PA.

A decisão interlocutória de origem deferiu tutela de urgência requerida pela agravada
Kamai Solar Power Ltda
, determinando à agravante a continuidade da análise de cinco solicitações de conexão para geração distribuída de energia elétrica, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais).

A decisão monocrática (ID21928506), manteve a determinação de continuidade das análises, mas limitou o valor da multa cominatória ao teto de R$ 10.000,00 (dez mil reais), considerando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Nas razões do Agravo Interno (ID 22472076), a agravante sustenta, em síntese, que:(I) as solicitações de conexão foram indeferidas por ausência de documentos obrigatórios, caracterizando desídia da agravada;(II)
o
art. 2º, §4º, da Lei nº 14.300/2022

não seria aplicável ao caso, pois trata de vícios em estudos de responsabilidade do acessante, não abrangendo a análise de documentos obrigatórios na solicitação de acesso;(III) a medida deferida viola o
art. 300, §3º, do CPC
,
por não serem atendidos os requisitos de probabilidade do direito e reversibilidade dos efeitos da decisão.

Requer a reforma da decisão monocrática para revogar integralmente a tutela de urgência deferida pelo juízo de origem, com consequente indeferimento dos pedidos da agravada. Subsidiariamente, pugna pela exclusão ou majoração do teto de incidência da multa cominatória.

A agravada apresentou contrarrazões ao Agravo Interno (ID 22932698)

É o relatório, pelo que determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento, no Plenário Virtual.

Na 3ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO - PLENÁRIO VIRTUAL, iniciada no dia 10-02-2025, o Exmo. Desembargador José Torquato divergiu do voto apresentado por este Relator.

Assim, determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial.

VOTO

VOTO

Inicialmente, verifico que o Agravo Interno preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual passo à sua análise de mérito

A controvérsia central reside na obrigação da agravante de proceder à análise das solicitações de conexão para geração distribuída de energia, realizadas pela agravada, nos termos da Lei nº 14.300/2022, e na interpretação do art. 2º, §4º, dessa norma.

A decisão monocrática proferida por este Relator reconheceu que a agravante não demonstrou, de forma inequívoca, a ausência de cumprimento dos requisitos documentais pela agravada, nem tampouco comprovou a realização de notificação formal para saneamento das pendências, conforme exigido pelo art. 2º, §4º, da Lei nº 14.300/2022.

O referido dispositivo dispõe:

"§ 4º Na hipótese de vício formal sanável ou de falta de documentos nos estudos de responsabilidade do acessante necessários à elaboração dos projetos que compõem o parecer de acesso, a distribuidora acessada notificará o acessante sobre todas as pendências verificadas que deverão ser sanadas e protocoladas na distribuidora acessada em até 30 (trinta) dias contados da data de recebimento da notificação formal da distribuidora para esse fim, facultado prazo distinto acordado entre as partes."

Ao contrário do que sustenta a agravante, a norma impõe à distribuidora de energia elétrica o dever de notificar formalmente o acessante sobre eventuais pendências documentais ou vícios formais sanáveis. Essa obrigação decorre da necessidade de garantir transparência e ampla possibilidade de defesa ao interessado, princípios fundamentais que regem a relação entre concessionárias e consumidores.

No presente caso, embora a agravante alegue que as solicitações foram indeferidas por ausência de documentos obrigatórios, não há nos autos comprovação de que tais pendências foram objeto de notificação formal, tampouco de que foi oportunizado à agravada o prazo legal para regularização.

Ademais, as contrarrazões apresentadas pela agravada demonstram que ela apresentou os esclarecimentos necessários e que as justificativas da agravante para os indeferimentos não observaram os requisitos de proporcionalidade e razoabilidade previstos na legislação aplicável.

A decisão agravada destacou, corretamente, que o prosseguimento da análise dos pedidos de conexão não acarreta prejuízo irreversível à agravante, uma vez que não implica a concessão definitiva do acesso solicitado, mas apenas o cumprimento de obrigação legal de continuidade do procedimento administrativo.

Por outro lado, a paralisação das análises, sem fundamento jurídico válido, impõe à agravada, prejuízo irreparável, na medida em que inviabiliza o exercício de sua atividade empresarial e a fruição de benefícios tarifários previstos na Lei nº 14.300/2022.

Portanto, restam preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência, conforme já reconhecido na decisão de origem e ratificado na decisão monocrática.

Diante do exposto,
nego provimento ao Agravo Interno
, mantendo integralmente a decisão monocrática que determinou a continuidade da análise das solicitações de conexão realizadas pela agravada, com limitação da multa diária ao teto de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

É como voto.

Belém/PA, data conforme registro no sistema.

Des. Leonardo de Noronha Tavares

Relator

-

Belém, 19/03/2025